Tribunal: TJPA
Processo: 0010253-72.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010253-72.2014.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSELMA GOMES BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA.
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO
. LEGÍTIMA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Verifica-se que os Embargos à Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução. O magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso.

2.

No caso em tela, entendo que a sentença não carece de reforma, haja vista que a extinção da execução por ausência de título executivo, desconstituído por força da ação rescisória, implica, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença, sem condenação em honorários advocatícios.

3.

Neste viés, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a extinção da presente execução não se deu em decorrência de ato por ela praticado nestes autos e, sim, de decisão proferida em feito diverso, que extinguiu o título executivo.

4.

Ademais, verifico que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme despacho proferido nos autos principais. É sabido que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio. Logo, a gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos.

5.

Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem.

6.

Recurso Improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Da Fazenda Pública E Execução Fiscal Da Comarca De Parauapebas/PA, nos autos dos EMBARGOS A EXECUÇÃO, ajuizada contra JOSELMA GOMES BASTOS, que julgou procedente os embargos.

Em sentença de ID. 18627010, o juízo a quo julgou procedente os embargos a execução, nos seguintes termos:

No caso em análise, ação rescisória foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Importante ressaltar, ainda, que a ação rescisória somente foi julgada em 2017, ou seja, após ajuizamento do presente feito.

Diante do exposto, ante a certeza e inexigibilidade do título executivo judicial, porquanto rescindido na ação rescisória, com fulcro no artigo 924, inciso III do CPC, JULGO PROCEDENTE o presente embargos à execução.

Considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boafé, deixo de condenar a parte exequente em custas e honorários de sucumbência1.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/CARTA PRECATÓRIA

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID.

18627011), onde sustentou, em síntese, que é devido os honorários sucumbências, em razão de ter sido parte vencedora a ação.

A apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 18627017.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 18785374.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial se absteve de proferir parecer, por entender que não falta interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Incialmente,
cumpre expor que o cerne da questão é a possibilidade ou não de condenar a apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de ter sido a parte derrotada
.

Pois bem.
Verifica-se que os Embargos a Execução foram julgados procedentes pelo juízo a quo, uma vez que, na Ação Rescisória que discutia o assunto, foi reconhecida a impossibilidade de extensão da vantagem salarial concedida pelo Decreto Estadual nº 2219/1997 aos servidores civis, com fundamento no princípio da isonomia, desconstituindo assim o título executivo e exigindo a extinção das ações executivas, e por consequências os embargos à execução.

Por fim,
o magistrado a quo entendeu que, como a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época da sua propositura, e em litigância de boa-fé, deixou de condenar a apelada em custas e honorários de sucumbência, motivo pelo qual o Apelante ingressou com o presente recurso
.

No caso em tela, entendo que a sentença não carece de reforma, haja vista que a extinção da execução por ausência de título executivo, desconstituído por força da ação rescisória, implica, necessariamente, a extinção do cumprimento de sentença, sem condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, incabível a condenação da União em honorários porquanto a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época de sua propositura, e em legítima boa-fé, além do que, a inexequibilidade do título teve fundamento em causa processual superveniente ao ajuizamento da ação.

Os presentes autos tratavam de cumprimento de sentença de título executivo judicial, cujo matéria fora desconstituída por meio de Ação Rescisória.

Neste viés, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte executada, uma vez que a extinção da presente execução não se deu em decorrência de ato por ela praticado nestes autos e, sim, de decisão proferida em feito diverso, que extinguiu o título executivo. Assim, eventual pleito de condenação da parte adversa em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser levado a efeito naqueles autos onde proferida a decisão.

Neste sentido:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO DESCONSTITUÍDO ATRAVÉS DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. No caso foi decretada a extinção da execução por ausência superveniente de título executivo, o qual desconstituído por força da ação rescisória. Nessa hipótese, em que houve a extinção sem julgamento do mérito do cumprimento de sentença, não é cabível a condenação do exequente em honorários advocatícios, considerando que a execução foi promovida com base em título judicial exequível à época de sua propositura, e em legítima boa-fé.

(TRF-4 - AC: 50286309520114047000 PR 5028630-95.2011.4.04.7000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 13/03/2019, PRIMEIRA TURMA)

Ademais, verifico que a parte apelada é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme despacho de ID 12984591 – autos principais (0000349-28.2014.8.14.0040).

É sabido que a assistência judiciária gratuita, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio. Logo, a gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos.

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Benefício deferido aos embargados nos autos do processo de execução. Gratuidade concedida naquela demanda que se estende aos presentes embargos. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DEFERIDA À EMBARGANTE. Acolhimento. Parte que se encontra na posse a administração de bens imóveis recebidos por herança, auferindo renda com a sua locação. Indícios de omissão de valores do juízo. Hipossuficiência financeira não demonstrada. Benesse revogada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10146496020188260506 SP 1014649-60.2018.8.26.0506, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 17/07/2020, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020)

Contudo, após o encerramento do processo, eventual condenação aos ônus sucumbenciais daquele que litigou sob o pálio da gratuidade da justiça ficará com sua exigibilidade suspensa e, somente poderá ser executada, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, caso o credor demonstre que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificava a gratuidade concedida, tudo conforme a regra do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.
In verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Do recurso de Apelação se extrai tão somente a afirmação de necessidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo quaisquer provas que demonstrem alteração nas possibilidades financeiras da ora apelada, de modo que entendo que não merece prosperar as razões recursais.

Neste mesmo sentido tem se portado a jurisprudência pátria, incluindo julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se lê:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCIEIRA DO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se de Recurso Especial com o objetivo de anular acórdão que não reconheceu a modificação da situação financeira do recorrido beneficiário da justiça gratuita. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido que o benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado. Tal revogação deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte, o que não é o caso dos autos. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1774660 RJ 2018/0274333-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

"FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS - RECURSO IMPROVIDO. O beneficiário da justiça gratuita que for condenado nos ônus da sucumbência fica isento do pagamento enquanto perdurar a circunstância econômica adversa prevista no artigo 98, § 3º, do CPC".

(TJ-SP 20659067320188260000 SP 2065906-73.2018.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 28/05/2018, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2018)

Deste modo, em consonância com a fundamentação acima lançada, não almejo retificações a serem feitas na sentença proferida pelo Douto Magistrado de origem.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo na íntegra a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024